Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725075-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE RODRIGUES DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOSÉ RODRIGUES DA COSTA, tendo em visa o deferimento de pedido cautelar de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, a fim de ouvir testemunha adolescente dos fatos imputados ao ora paciente – contravenção de perturbação da tranquilidade e crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em suma, sustenta a impetrante que a medida não se justifica, à falta de necessidade, urgência e excepcionalidade, consoante reza o art. 156 do Código de Processo Penal e também o enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, podendo a prova ser realizada no curso da instrução. Pede, então, a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a realização da audiência respectiva, designada para 27.07.2020, e, no mérito, a anulação da decisão referida. Em regime de plantão judicial, o eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR deixou de apreciar o pedido liminar, remetendo-o a este Relator natural. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, não vejo configurado, de plano, a ilegalidade apontada na decisão que acolheu o pedido formulado pelo órgão do Ministério Público para antecipar a produção de prova testemunhal, em se tratando de adolescente que teria presenciado um dos fatos apurados e seria a única testemunha do evento, decisão essa que aparentemente veio fundamentada a contento pelo Juízo do conhecimento original, em que inclusive se determinou a intimação do ora paciente. Confira-se: Conforme assentado pelo Ministério Público, o menor em questão, filho da vítima, pelos elementos coligidos até o momento, é a única testemunha dos fatos em apuração nos autos, o que traz à tona a relevância, urgência e proporcionalidade da medida pleiteada. Ante o exposto, acolho a bem fundamentada petição ministerial e, valendo-me dos mesmos fundamentos trazidos pelo Ministério Público, DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas, determinando à Secretaria Cartorária as seguintes diligências: (a) Designe-se data para a oitiva do menor P. D. F. S., com intimação da testemunha na pessoa de sua representante legal, Sra. Josilene Ferreira dos Reis. A oitiva deverá ser realizada por videoconferência, com auxílio do NERCRIA; (b) Intime-se o investigado José Rodrigues da Costa, inclusive por carta precatória, acaso necessário, possibilitando-se a este constituir advogado ou, assim querendo, procurar os serviços da Defensoria Pública, ficando esta, desde já, nomeada para o ato, acaso o investigado não constitua advogado particular. Em sendo infrutífera a diligência, intime-se por edital. (id 17989914, p. ilegível, fl. 65 destes autos) Desse modo, não enxergo a relevância do argumento suficiente para suspender-se a realização do ato processual, com a devida vênia, nesta estreita etapa preliminar, de modo que a questão será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação, após a regular tramitação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator